Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-68.2019.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação a não aplicação da Súmula 54 do STJ ao caso em comento – Embargos acolhidos para esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000379-68.2019.8.26.0062/50000, da Comarca de Bariri, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, são embargados DELCIMAR JOSÉ MENDES MONTEIRO, ERIKA
REGINA RIBEIRO MONTEIRO, DAISY CAROLINE RIBEIRO MONTEIRO e
GENILDA GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-68.2019.8.26.0062/50000 -Voto no
2
Voto no 40.507
Embargos de Declaração no 1000379-68.2019.8.26.0062/50000
Comarca: BARIRI
Embargante(s): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado(s): DELCIMAR JOSÉ MENDES MONTEIRO e OUTROS
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação a não
aplicação da Súmula 54 do STJ ao caso em comento Embargos
acolhidos para esclarecimentos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados pela Fazenda do Estado de São Paulo, sob o
fundamento de que o Acórdão de fls. 284/291 é omisso quanto à
fixação dos juros na sentença não ter observado que a Súmula 54
do STJ se aplica à indenização por danos materiais.
Requer que os juros sejam contados a partir de
sua fixação.
É o relatório.
Diz a Súmula no 54 do STJ:
Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54, CORTE
ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)
A mesma Corte fixou entendimento de que a r.
Súmula aplica-se tanto para a indenização por danos morais,
quanto para a indenização por danos materiais, a saber:
RECURSOS
ESPECIAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
FERROVIÁRIO.
ATROPELAMENTO
EM
VIA
FÉRREA.
MORTE
DE
TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13a
PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A
QUO'.
DATA
DO
EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-68.2019.8.26.0062/50000 -Voto no
3
EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente ferroviário.
2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário
é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com
contrato de transporte previamente celebrado com a empresa
responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses
em que não exista prévio vínculo contratual.
3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ.
4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos
materiais como para a por danos morais.
5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA.
5.1. Descabimento da parcela correspondente ao 13o salário a título
de pensionamento na hipótese em que a vítima não possuía vínculo
empregatício na data do acidente. Precedentes. 5.2. Inviabilidade de
se revisar o valor da indenização arbitrada pelo Tribunal de origem em
razão do óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas as hipóteses de
arbitramento em valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na
espécie.
5.3. Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto
à indenização por danos morais, seja quanto à por danos materiais,
por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de
atropelamento de transeunte em via férrea.
6. RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES.
6.1. Imprescindibilidade da indicação do dispositivo de lei federal
objeto de divergência jurisprudencial, ainda na hipótese de dissídio
notório, por se tratar de requisito que emana do diretamente art. 105,
inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, ao enunciar que cabe
recurso especial quando a decisão recorrida "der à lei federal"
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
6.2. Impossibilidade de saneamento do vício de pelo órgão julgador,
sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade e do
contraditório. Julgado específico da Corte Especial.
7. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL No 1.479.864
SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, JULGADO: 20/03/2018.
Assim, mostra-se correta a sentença que fixou os
juros moratórios a partir do evento danoso, em atenção à Súmula 54
do STJ.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-68.2019.8.26.0062/50000 -Voto no
4
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
para esclarecimentos.
MARREY UINT
Relator